Tribunal: TJMT
Processo: 0024270-51.2013.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024270-51.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL CAMPOS DE LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERNANE GUIA GONCALVES NETO - CPF: 882.084.001-49 (APELANTE), EVAN MATEUS GONÇALVES NETO (APELANTE), FERNANDO FERNANDES DA CUNHA (VÍTIMA), EVAN MATEUS GONCALVES NETO - CPF: 032.422.991-75 (APELANTE), MICHAEL CAMPOS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RESTAURANTE TEMPERO MANERO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024270-51.2013.8.11.0002

APELANTE: EVAN MATEUS GONCALVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – EXTIRPAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR – EXEGESE DA SÚMULA 444 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A condenação definitiva por fato posterior não pode ser utilizada para valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024270-51.2013.8.11.0002

APELANTE: EVAN MATEUS GONCALVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evan Mateus Gonçalves Neto
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal [
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

O apelante se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo o recorte da valoração negativa dos maus antecedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024270-51.2013.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT condenou
Evan Mateus Gonçalves Neto
, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A controvérsia do presente recurso cinge-se a questões relacionadas à dosimetria da pena, que foi fixada em decisão assim exarada:

“(...)
A denúncia é parcialmente procedente para o fim de condenar o acusado
Evan Mateus Gonçalves Neto
nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, de maneira que passo à dosimetria da pena.

O réu registra
três condenações
criminais transitadas em julgado (consulta anexa) e não há nos autos qualquer estudo pertinente a sua conduta social.

Inexistem, da mesma forma, elementos acerca de sua personalidade, desconhecendo este juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, por sua vez, não merecem consideração especial.

Assim, tendo como preponderantes a existência de duas, dentre as três condenações criminais transitadas em julgado (Autos nº 3648-14.2014.8.11.0002 e 2021-96.2015.8.11.0112) pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Procedo, na sequência, com a compensação entre a agravante descrita no art. 61, inciso I, do CP (reincidência – Processo nº 554-82.2011.8.11.0028) e a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea).

Tendo em conta as mesmas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(...)”.

A defesa do apelante aduz que a pena basilar foi exasperada sem a devida fundamentação.

O juízo de origem, ao elevar a pena-base pela valoração negativa dos maus antecedentes, utilizou
duas
condenações transitadas em julgadas que o réu tem em seu desfavor.

Em consulta ao Sistema SEEU, Processo Executivo de Pena nº 0010815-30.2012.8.11.0042, verifiquei que as condenações, oriundas dos Autos nº
0002021-96.2015.8.11.0112
e nº
0003648-14.2014.8.11.0002
, relacionam-se a infrações penais cometidas em datas
posteriores
(
13/5/2014
e
13/02/2014
) ao crime analisado neste recurso de apelação, que foi praticado em
11/11/2013
, sendo por isso inaptas para aumentar a pena na primeira fase dosimétrica.

A avaliação negativa dos
maus antecedentes
pode ser empregada em
condenações penais
por fatos anteriores
ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior [STJ. AgRg no AREsp 2269757 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 21/3/2023. DJe: 28/3/2023]. Confira-se:

“
Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou
mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016)
” [
destaque nosso
- STJ. AgRg no AREsp 1954849 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Julgado em: 15/3/2022. DJe: 21/3/2022].

Passo a dosimetria.

O crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, tem pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Na primeira fase, considerando o recorte da circunstância judicial dos maus antecedentes, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência [Processo nº 554-82.2011.8.11.0028] com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, torno definitiva a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Conservo o regime semiaberto fixado na sentença, em razão da reincidência do apelante.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe
provimento
para redimencionsar a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023